Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTRADIÇÃO COM O DEPOIMENTO DO INFORMANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevância. Todavia, as declarações devem ser robustas e concretas, aliadas com outras provas.
2. Ante a ausência de um conjunto probatório harmonioso e coeso, deve o acusado ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.